Tribunal: STF
Processo: RE 1304687
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO AO DISPOSITIVO LEGAL PROIBITIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 279 E 280/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal e outro(a/s). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 22, IX, 30, IV e V, e 32, § 1º, da Constituição Federal.



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 661.702-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no citado paradigma.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem manteve o acórdão recorrido em razão da ausência de subsunção da situação verificada no caso concreto ao disposto no art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, por se tratar de veículo particular de passeio, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado e a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas n. 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1285318 AgR-segundo, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1334007 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.11.2021).



    Noutro giro, a Corte de origem considerou irrelevante a questão da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992 uma vez que a norma não seria aplicável na hipótese de utilização de veículo de passeio. 



    Esse fundamento infraconstitucional suficiente, per se, para a manutenção do acórdão recorrido não pode ser modificado em sede de recurso extraordinário, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula n. 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE TURISMO. LEI 10.233/2001. DAER. RESOLUÇÃO 4.107/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 664862 AgR, Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.4.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO POR ÓRGÃO ESTATAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA.FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2009. Para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar se a norma regulamentadora (Resolução nº 4.107/2004) teria ou não extrapolado os limites impostos pela lei regulamentada (Lei Estadual nº 7.105/1977 e Decreto nº 29.767/1980), discussão que restringe-se ao plano da legalidade, não alcançando estatura constitucional. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 780456 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 21.8.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora